Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. MIGRAÇÃO DE PLANO EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. DEVER DE CUMPRIMENTO DA OFERTA OU RESTABELECIMENTO DO PLANO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA PERTINENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la a ofertar o aparelho Moto G100, pelo valor de R$ 1.299,00, no prazo de 15 dias, sob pena de ser obrigada a restabelecer o plano anterior (Vivo Família 60GB, por R$ 124,00 mensais). Em suas razões, alega que a relação jurídica estabelecida entre as partes consistiu em um ‘contrato de permanência por aquisição de aparelho’ e que não há resistência da operadora para migrar o plano da autora para outra modalidade, impondo-se a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, argumenta que não é possível manter o plano promocional anteriormente oferecido à autora, uma vez que não é mais comercializado aos seus clientes. Nesse ponto, aduz que fatalmente não cumprirá a obrigação imposta, devendo ser convertida em perdas e danos, com fixação de valor razoável, afastando-se a imposição de multa.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42354242). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42354252).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Segundo a autora, em 12/12/2021, dirigiu-se ao estabelecimento da recorrente com o objetivo de adquirir um aparelho telefônico Moto G100. No local, o vendedor informou que o telefone poderia ser adquirido pelo valor de R$ 1.299,00, mediante migração do plano original (Vivo Família 60GB) para o plano Vivo Família 100GB. Houve anuência da consumidora aos termos propostos, no entanto, foi posteriormente informada que não poderia ser realizada a aquisição do aparelho nos termos ofertados, uma vez que seu marido já havia realizado uma troca de aparelho no intervalo de um ano. Informou que, além da resistência dos atendentes em desfazer o negócio, teve seu plano regredido de 60GB para 10GB (e não 100GB, como contratado na ocasião). O quadro fático relatado pela consumidora não foi eficazmente desconstituído pela ré, que se limitou a juntar telas sistêmicas que são congruentes com a narrativa da autora. Com efeito, os documentos colacionados pelo recorrente confirmam que houve adesão ao ‘contrato de permanência por benefício’ em 18/12/2021, sem especificação de referidos benefícios ou mesmo informação referente à possibilidade do plano da consumidora ter sido regredido. Em reforço, não há comprovantes da entrega de aparelhos, além do que as telas apresentadas pela operadora confirmam alteração do plano da consumidora de 60GB para 10GB. Diante desse quadro, considerando que a recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Eventual alegação de impossibilidade técnica de restabelecimento do plano anterior deve ser deduzida em sede de cumprimento de sentença, oportunidade em que será analisada a pertinência de eventual conversão da obrigação em perdas e danos. Com relação às astreintes, ressalta-se que o STJ consolidou a tese de que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Ademais, o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Em arremate, o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.